Tribunal: TJMT
Processo: 1010106-50.2023.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010106-50.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE TORQUATO DOS SANTOS - CPF: 379.957.741-68 (APELADO), MARIA DE FATIMA REIS DE FREITAS VALE - CPF: 104.762.186-08 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NA FORMA PACTUADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUROS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE VERIFICADA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS E 12% AO ANO – ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STJ SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – SÚMULA Nº 379 DO STJ – ENTENDIMENTO APLICÁVEL TAMBÉM ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO JULGADO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
.

Não há interesse recursal quanto ao pedido apreciado em favor do recorrente na sentença.

O fato de a Cédula de Crédito Bancário ser regulada por legislação específica, não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, devendo ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO VOTORANTIM S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Revisão Contratual c/c Repetição do indébito e Tutela de Urgência de nº 1010106- 50.2023.8.11.0055, proposta por JOSÉ TORQUATO DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para:

“a) determinar a incidência de juros moratórios no percentual de 1% ao mês, limitando o previsto contratualmente de 8,10% ao mês;

b) determinar a aplicação de juros remuneratórios no valor previsto contratualmente de 1,63% ao mês;

c) condenar o requerido ao reembolso dos valores pagos à maior, pois fora aplicada taxa de juros remuneratórios em 1,65% ao mês, ao invés de 1,63% ao mês conforme previsão contratual (nos meses em que o autor efetivamente cumpriu com o financiamento firmado - 07/2020 a 02/2021; 04/2021 a 08/2021; 08/23 a 06/24, vide extrato de id. 124107526).

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condena-se a parte requerida, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(Id. 235830760).

Em suas razões de Id. 235830769, o banco apelante sustenta que a lei especial que regulamenta as Cédulas de Crédito Bancário, prevê a faculdade das partes estipularem os encargos moratórios, não se limitando a 1% a.m.

Defende, em seguida, a legalidade do percentual dos juros remuneratórios aplicados ao contrato por estar em conformidade com a taxa média de mercado, bem como a impossibilidade de restituição de valores cobrados, diante da ausência de ilícito passível de condenação.

Requer, desse modo, o provimento do recurso para o fim de aplicar a legislação específica ao caso em tela, vedando a limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% a.m., condenando-se ao final a parte recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais, e/ou com possibilidade de compensação de valores.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certificado ao Id. 256259192.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação revisional de contrato bancário (Cédula de Crédito Bancário - CDC Veículo de nº 391552557, firmado entre os litigantes na quantia de R$19.320,54 (dezenove mil e trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos) a ser pago em 18 (dezoito) parcelas fixas de R$585,99 (quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais apenas para
“determinar a incidência de juros moratórios no percentual de 1% ao mês; a aplicação de juros remuneratórios no valor previsto contratualmente de 1,63% ao mês e o reembolso dos valores pagos à maior, pois fora aplicada taxa de juros remuneratórios em 1,65% ao mês, ao invés de 1,63% ao mês conforme previsão contratual (nos meses em que o autor efetivamente cumpriu com o financiamento firmado - 07/2020 a 02/2021; 04/2021 a 08/2021; 08/23 a 06/24, vide extrato de id. 124107526).”

Inconformado, o banco apelante requer a reforma da sentença aduzindo a legalidade do percentual dos juros remuneratórios aplicados ao contrato por estar em conformidade com a taxa média de mercado, bem como a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios e da restituição de valores cobrados, diante da ausência de ilícito passível de condenação.

Pois bem.

Dos juros remuneratórios.

No ponto, não conheço do recurso.

Isso porque o pedido autoral e a análise do Julgador
a quo
restringiu-se à evidência de cobrança indevida de juros além do que foi estipulado em contrato. Ou seja, em nenhum momento foi questionada a legalidade da taxa de juros convencionada, tal como aduz o ora apelante.

Confira-se o trecho pertinente da sentença:

“[...]

No caso em tela, o autor argumenta que verificou
a incidência de juros remuneratórios acima do previsto contratualmente
, pugnando pela revisão do contrato com o ressarcimento da cobrança de tarifas e seguro indevidos, bem como a limitação dos juros remuneratórios para 1,63% ao mês,
conforme o que fora fixado contratualmente
, e consequente reembolso.

[...]

Não obstante tal responsabilidade, da análise dos autos, principalmente pelo extrato de id. 124107526 é suficiente para verificar a incidência de juros no patamar de 1,65% ao mês, e não no percentual previsto contratualmente de 1,63%, pois fora cobrado o valor de R$585.99 (quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos) mensais, ao invés da quantia de R$583,41 (quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Assim, considerando que ocorrera a cobrança indevida, com aplicação de percentual diferente do previsto contratualmente, DETERMINA-SE o ajuste dos juros remuneratórios para o patamar de 1,63% ao mês, com a condenação do banco em devolver os valores pagos a maior, nos meses em que o autor efetivamente cumpriu com o financiamento firmado (07/2020 a 02/2021; 04/2021 a 08/2021; 08/23 a 06/24), conforme extrato de id. 124107526. “

Dos juros moratórios.

Para o período da inadimplência, foi expressamente estipulado na avença em tela o pagamento dos encargos moratórios conforme Cláusula I:

Em que pese inexistir vedação à cumulação, na fase de inadimplemento, dos juros remuneratórios, juros de mora e multa, resta evidente que, quanto aos juros moratórios não pode incidir um percentual aleatório e obscuro, ao alvedrio do banco, ferindo a transparência que se exige na avença.

Além disso, o simples fato de a Cédula de Crédito Bancário ser regulada por legislação específica, não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, devendo ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (STJ. AgInt no AREsp 1667133/SP, Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO , 3a Turma, j. 10/05/2021).

Nesse sentido, o entendimento é o Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b)
juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos artigos 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no artigo 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ. REsp 1063343/RS, Rela.Mina.NANCY ANDRIGHI, Rel.p/ Acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA , 2a Seção, j. 12/08/2009 - destaquei).

Desse modo, há de ser reconhecida a abusividade na cobrança de juros moratórios de 8,1% ao mês, como já decretado pela sentença.

Da repetição do indébito.

Por fim, importa consignar que a compensação de crédito e a repetição do indébito trata-se de consequência lógica da pretensão de revisão do contrato, como forma de vedar o enriquecimento ilícito do credor, nos termos dos artigos 368 e 876 do Código Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025